Tribunal: TJES
Processo: 0005950-81.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2023-04-13

Ementa:
Segunda Câmara Cível

Recursos de Apelação Voluntária n° 0005950-81.2017.8.08.0038

Recorrente/Recorrido: Município de Nova Venécia

Recorrido/Recorrente: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Recorrido: Associação dos Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências

Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

Relator Designado: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS. RODOVIÁRIA MUNICIPAL. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES. OMISSÃO ESTATAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DANO MORAL COLETIVO. INEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I.
O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que tal medida configure violação ao princípio da separação dos Poderes ou à reserva do possível, considerando que a própria Carta Cidadã tutelou os interesses das pessoas com deficiência.

II.
A opção quanto ao tipo de política pública a ser adotada cabe preponderantemente ao Poder Executivo, de modo que, ocorrendo omissão, estará violado direito fundamental, situação que autoriza a intervenção do Poder Judiciário, que deve assegurar o mínimo existencial previsto na Constituição Federal

III.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que
“não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais”
(STJ, REsp 1473846/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017)

IV.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça preleciona que
“apenas há que se falar em dano moral coletivo quando o ato questionado for passível de violar valores e interesses coletivos daquela sociedade, atingindo de maneira inquestionável bens de ordem extrapatrimonial de uma determinada coletividade”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 038120016076, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022),

V.
In casu,
a conduta da Municipalidade não é suficiente para ensejar a indenização por danos morais coletivos. Isso porque, embora seja imaginável que as irregularidades da rodoviária tenham causado dissabores aos moradores portadores de deficiência daquele Município, não se constata a ocorrência de lesão moral coletiva, uma vez que não houve comoção social ou alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva capazes de gerar o dever de indenizar.

VI.
Não restou comprovada a gravidade e repercussão dos fatos, na omissão do Ente Municipal ao implementar as políticas públicas, de modo a ensejar a violação de valores e de interesses coletivos de toda aquela sociedade, que ultrapassem os limites da mera insatisfação com a atividade administrativa.

VII.
Já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao dos autos, tratando-se de Ação Civil Pública intentada pela mesma Associação, que objetivava, naquela oportunidade, a implantação de semáforos sonoros no Município de Vila Velha, sendo consignado, na espécie, inexistir danos morais coletivos na omissão do ente público de adotar as medidas necessárias à implementação das políticas públicas.

VIII.
A despeito da inércia do Ente Municipal em promover as mudanças na rodoviária capazes de atender às pessoas com deficiência daquela localidade, não houve qualquer diligência anterior, tanto por parte tanto da Associação Requerente, quanto do Ministério Público Estadual, no sentido de pleitear ao Município a realização das referidas mudanças na rodoviária municipal, sendo, tão somente, ajuizada a presente Ação, no ano de 2017.

IX.
Recursos conhecidos e improvidos.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado,
por maioria de Votos,
conhecer e negar provimento aos Recursos de Apelação Cível
, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0005950-81.2017.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros
APELADO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS e outros
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO RELATOR

I) APELAÇÃO DE MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de dever jurídico e eventual responsabilidade do ente político para promover adaptações razoáveis em equipamento urbano para fins de acessibilidade.

Inicialmente, inexistem dúvidas a respeito das barreiras urbanísticas e arquitetônicas nas instalações da rodoviária, o que se depreende das imagens adunadas à exordial (fls. 31/56) e da declaração prestada pelo Sr. Secretário Municipal de Obras, Transportes e Urbanismo (fl. 151), in verbis:

“... o terminal rodoviário é antigo com idade superior a 50 anos, e assim como outros prédios de acesso ao público (Fórum, Ministério Público, etc.) não foram projetados para atender a essas necessidades especiais.

Atualmente o prédio do terminal rodoviário, de fato, não é dotado de mecanismos de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais. No momento, não há projeto e nem obras de adequação do terminal às normas de acessibilidade”.

A ordem constitucional brasileira inaugurada em 1988, trouxe desde os escritos originais a preocupação com a proteção das pessoas com deficiência, construindo políticas e diretrizes de inserção nas diversas áreas sociais e econômicas da comunidade (trabalho privado, serviço público, previdência e assistência social).

Estabeleceu, assim, nos arts. 227 e 244, a necessidade de se conferir amplo acesso e plena capacidade de locomoção às pessoas com deficiência, no que concerne tanto aos logradouros públicos quanto aos veículos de transporte coletivo, determinando ao legislador ordinário a edição de diplomas que estabeleçam as formas de construção e modificação desses espaços e desses meios de transporte (ADI 903, rel. min. Dias Toffoli, j. 22-5-2013, P, DJE de 7-2-2014).

Como cediço, o § 2º do art. 227 da CF – norma de eficácia limitada – encontra-se regulamentado desde 1989 pela Lei Federal nº 7.853, que exigiu tratamento prioritário à acessibilidade enquanto direito básico:

Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

V - na área das edificações:

a) a adoção e a efetiva execução de normas que garantam a funcionalidade das edificações e vias públicas, que evitem ou removam os óbices às pessoas portadoras de deficiência, permitam o acesso destas a edifícios, a logradouros e a meios de transporte.

Assim sendo, o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que tal medida configure violação ao princípio da separação dos Poderes ou à reserva do possível, considerando que a própria Carta Cidadã tutelou os interesses das pessoas com deficiência.

Com efeito, a opção quanto ao tipo de política pública a ser adotada cabe preponderantemente ao Poder Executivo. Nada obstante, ocorrendo omissão, estará violado direito fundamental de modo a autorizar a intervenção do Poder Judiciário, que deve assegurar o mínimo existencial previsto na Constituição Federal, como bem asseveram Ada Pellegrini Grinover e Kazuo Watanabe

(...) Os direitos cuja observância constitui objetivo fundamental do Estado (art. 3º da CF), e cuja implementação exige a formulação de políticas públicas, apresentam um núcleo central, ou núcleo duro, que assegure o mínimo existencial necessário a garantir a dignidade humana.

O mínimo existencial é considerado um direito às condições mínimas de existência humana digna que exige prestações positivas por parte do Estado: “A dignidade humana e as condições materiais de existência não podem retroceder aquém de um mínimo, do qual nem os prisioneiros, os doentes mentais e os indigentes podem ser privados”.

(...)

Costuma-se incluir no mínimo existencial, entre outros, o direito à educação fundamental, o direito à saúde básica, o saneamento básico, a concessão de assistência social, a tutela do ambiente, o acesso à justiça. (O Controle Jurisdicional de Políticas Públicas. 2. ed. Forense, 12/2012. p. 132)

Dessarte, a atuação do Poder Judiciário na proteção de direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal justifica a interferência nas políticas públicas de competência do Poder Executivo, observados o direito que se busca proteger e a necessidade da medida.

Sobre o tema, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2017. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTRUTURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INFANTIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NEGADO. 1. A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que consolidou-se no sentido de que, nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas com a finalidade de garantir o acesso à educação infantil. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 679066 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. 2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial. 3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

A situação em análise revela clara violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente se considerado que as barreiras arquitetônicas restringem acesso de pessoas com deficiência a recintos da rodoviária, a exemplo de restaurante e banheiros, além de dificultar o embarque e desembarque em ônibus.

Segundo ressaltado pelo eminente Ministro Celso de Mello,

“... a cláusula da “reserva do possível” –ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade” (RE 1219482 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 07-10-2020 PUBLIC 08-10-2020).

Nessa ordem de ideias, inconteste a vulneração de direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição da República.

Conforme já pacificado na jurisprudência, a concretização de direitos fundamentais não pode ficar condicionada à boa vontade da Administração que, no caso em testilha, encontra-se inerte desde 1989.

Afasta-se assim a teoria da reserva do possível, porquanto não pode o Município se escudar do cumprimento de obrigações prioritárias, precipuamente aquelas de baixo impacto orçamentário, como a mera adaptação de instalações públicas.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao apelo.

I) APELAÇÃO DE MINISTÉRIO PÚBLICO

Insurge-se o órgão ministerial contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório pelos danos morais suportados pela coletividade em virtude dos fatos narrados.

Na esteira da jurisprudência da Corte de Cidadania, o dano moral coletivo relaciona-se objetivamente à gravidade da conduta lesiva que atinge o conteúdo extrapatrimonial de determinada comunidade:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. [...] 10. O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano que não se identifica com aqueles tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), mas com a violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade (grupos, classes ou categorias de pessoas). Tem a função de: a) proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais. 11. A grave lesão de interesses individuais homogêneos acarreta o comprometimento de bens, institutos ou valores jurídicos superiores, cuja preservação é cara a uma comunidade maior de pessoas, razão pela qual é capaz de reclamar a compensação de danos morais coletivos. 12. Na hipótese concreta, foram indicadas vulnerações graves à moralidade pública contratual, de significância razoável que ultrapassa os limites da tolerabilidade, razão pela qual foram verificados os requisitos necessários à condenação da recorrente à compensação de danos morais coletivos.

(REsp 1586515/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral. Precedentes. 2. Independentemente do número de pessoas concretamente atingidas pela lesão em certo período, o dano moral coletivo deve ser ignóbil e significativo, afetando de forma inescusável e intolerável os valores e interesses coletivos fundamentais. 3. O dano moral coletivo é essencialmente transindividual, de natureza coletiva típica, tendo como destinação os interesses difusos e coletivos, não se compatibilizando com a tutela de direitos individuais homogêneos. 4. A condenação em danos morais coletivos tem natureza eminentemente sancionatória, com parcela pecuniária arbitrada em prol de um fundo criado pelo art. 13 da LACP - fluid recovery - , ao passo que os danos morais individuais homogêneos, em que os valores destinam-se às vítimas, buscam uma condenação genérica, seguindo para posterior liquidação prevista nos arts. 97 a 100 do CDC. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1610821/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 26/02/2021)

Com efeito, o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, isto é, presumido pelo só fato da conduta ilícita que viole direitos extrapatrimoniais de forma injusta e intolerável:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. [...] 8. Os danos morais coletivos configuram-se na própria prática ilícita, dispensam a prova de efetivo dano ou sofrimento da sociedade e se baseiam na responsabilidade de natureza objetiva, a qual dispensa a comprovação de culpa ou de dolo do agente lesivo, o que é justificado pelo fenômeno da socialização e coletivização dos direitos, típicos das lides de massa. [...] (REsp n. 1.799.346/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 13/12/2019.)

Na hipótese, a situação de descaso em relação às pessoas com deficiência e com dificuldades de locomoção possui razoável significância, cuja magnitude é suficiente para causar intranquilidade à população afetada.

Nessa esteira, merece destaque a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL - DANO MORAL COLETIVO - CABIMENTO - ARTIGO 6º, VI, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - REQUISITOS - RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E REPULSA SOCIAL - OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE - CONSUMIDORES COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO - EXIGÊNCIA DE SUBIR LANCES DE ESCADAS PARA ATENDIMENTO - MEDIDA DESPROPORCIONAL E DESGASTANTE - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO PROPORCIONAL - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - A dicção do artigo 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor é clara ao possibilitar o cabimento de indenização por danos morais aos consumidores, tanto de ordem individual quanto coletivamente.

II - Todavia, não é qualquer atentado aos interesses dos consumidores que pode acarretar dano moral difuso. É preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva. Ocorrência, na espécie. III - Não é razoável submeter aqueles que já possuem dificuldades de locomoção, seja pela idade, seja por deficiência física, ou por causa transitória, à situação desgastante de subir lances de escadas, exatos 23 degraus, em agência bancária que possui plena capacidade e condições de propiciar melhor forma de atendimento a tais consumidores. IV - Indenização moral coletiva fixada de forma proporcional e razoável ao dano, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). V - Impõe-se reconhecer que não se admite recurso especial pela alínea "c" quando ausente a demonstração, pelo recorrente, das circunstâncias que identifiquem os casos confrontados. VI - Recurso especial improvido. (REsp n. 1.221.756/RJ, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 2/2/2012, DJe de 10/2/2012.)

Assim, considerando que a indenização por danos morais coletivos possui finalidade eminentemente reparatória, entendo que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra suficiente e adequado à luz da gravidade dos fatos, devendo ser vertido ao fundo estadual previsto no artigo 13 da LACP e no art. 1º da Lei Estadual nº 4.329/1990.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso de Município de Nova Venécia e a ele nego provimento, bem como conheço do apelo de Ministério Público Estadual e a ele dou provimento para condenar Município de Nova Venécia ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no quantum de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Aprofundei o estudo das matérias que permeiam os Recursos de APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, interpostos por MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA (ID 2017361, págs. 13/25) e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 2017361, págs. 30/35), em razão da SENTENÇA (ID 2017360 págs. 151/152 e ID 2017361, págs. 01/09) proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA-ES, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS em face do Município Recorrente, cujo decisum julgou parcialmente procedente o pedido inicial “para condenar o requerido: 1) a apresentar a este juízo, no prazo de 90 (noventa) dias, Plano de Adequação das instalações da Rodoviária às normas legais. Em caso de não cumprimento será aplicado multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários. 2) a promover a execução do Plano de Adequação das instalações da Rodoviária, no prazo de 12 (doze) meses, sob pena de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”, julgando, outrossim, improcedente “o pedido autoral de indenização por danos morais”.

Irresignado, MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA sustenta, em síntese, que “a sentença ora guerreada materializa indevida intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas municipais”, de modo que “não cabe ao Poder Judiciário formular políticas públicas, que constituem matéria sob ‘reserva de governo’".

Por outro lado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alega que: I) “o dano moral coletivo foi comprovado através da injusta lesão dos direitos pertencentes a coletividade, ou seja, da violação injusta de específico círculo de valores coletivos”; II) “se o Poder Público violar os direitos de pessoas portadores de deficiência, bem como, a liberdade de ir e vir, considerando os obstáculos encontrados na utilização e acesso à rodoviária e impactar o sentimento da comunidade daquela região, haverá dano moral coletivo”.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA negou provimento ao Recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, por considerar que “o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que tal medida configure violação ao princípio da separação dos Poderes ou à reserva do possível, considerando que a própria Carta Cidadã tutelou os interesses das pessoas com deficiência”.

Em relação ao Recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, conferiu-lhe provimento, para reformar a Sentença combatida, condenando o “Município de Nova Venécia ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no quantum de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”, por entender que o dano moral coletivo, na hipótese, é “presumido pelo só fato da conduta ilícita que viole direitos extrapatrimoniais de forma injusta e intolerável”, sendo acompanhado pelo Eminente Desembargador Substituto ANSELMO LAGHI LARANJA.

Com efeito, em relação ao Recurso interposto por MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, acompanho o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, para negar-lhe provimento.

Já no tocante ao Recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que versa, exclusivamente, sobre o pedido de condenação do Município ao pagamento de de danos morais coletivos, tenho que, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais” (STJ, REsp 1473846/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017)

Ademais, “o dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva” (STJ; REsp 1473846/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

Além disso, à luz da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, “apenas há que se falar em dano moral coletivo quando o ato questionado for passível de violar valores e interesses coletivos daquela sociedade, atingindo de maneira inquestionável bens de ordem extrapatrimonial de uma determinada coletividade” (TJES, Classe: Apelação Cível, 038120016076, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022).

Neste sentido, “não basta à configuração de dano moral coletivo a repercussão negativa do fato, sem comprovar a lesão a valores coletivos” (TJES, Classe: Apelação, 024090421116, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2017, Data da Publicação no Diário: 10/03/2017).

In casu, entendo que a conduta da Municipalidade não é suficiente para ensejar a indenização por danos morais coletivos. Isso porque, embora seja imaginável que as irregularidades da rodoviária tenham causado dissabores aos moradores portadores de deficiência daquele Município, não se constata a ocorrência de lesão moral coletiva, uma vez que não houve comoção social ou alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva capazes de gerar o dever de indenizar.

Outrossim, não restou comprovada a gravidade e repercussão dos fatos, na omissão do Ente Municipal ao implementar as políticas públicas, de modo a ensejar a violação de valores e de interesses coletivos de toda aquela sociedade, que ultrapassem os limites da mera insatisfação com a atividade administrativa, tendo em vista que, conforme já ressaltado, a repercussão negativa de um fato, por si só, não é capaz de configurar o dano moral coletivo, fazendo-se necessário demonstrar que a atitude da Municipalidade violou determinado círculo de valores coletivos.

Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao dos autos, tratando-se de Ação Civil Pública intentada pela mesma Associação, que objetivava, naquela oportunidade, a implantação de semáforos sonoros no Município de Vila Velha, sendo consignado, na espécie, inexistir danos morais coletivos na omissão do ente público de adotar as medidas necessárias à implementação das políticas públicas, in litteris:

"EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA ALEGADA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO INOCORRÊNCIA NULIDADE DE ALGIBEIRA IMPLEMENTAÇÃO DE SEMÁFOROS SONOROS POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DANO MORAL COLETIVO NÃO DEMONSTRADO IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSOS DESPROVIDOS SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(...)

3. A matéria versada nestes autos está contemplada na Constituição Federal, notadamente em seu art. 227, § 2º, da CF, segundo o qual a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

4. Outrossim, segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15), o conceito de acessibilidade pode ser entendimento como a possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.

5. Vale ressaltar, ademais, que o citado Estatuto, ao alterar a Lei nº 10.098/00, também impõe a obrigação no sentido de que os semáforos para pedestres instalados em vias públicas de grande circulação, ou que deem acesso aos serviços de reabilitação, devem obrigatoriamente estar equipados com mecanismo que emita sinal sonoro suave para orientação do pedestre.

6. Analisando o intento recursal apresentado pelo Município requerido, não há como prevalecer a tese de ser indevida a condenação imposta em sentença, sendo que este eg. Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que não cumprindo o Ente Público as garantias constitucionais dos direitos as pessoas portadoras de deficiência, possibilita-se a intervenção do Poder Judiciário, sem que tal fato represente ofensa ao poder discricionário do administrador (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 021120061854, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/07/2016, Data da Publicação no Diário: 15/07/2016).

(...)

9. Na seara dos direitos fundamentais, compreende-se que as normas constitucionais possuem eficácia plena, de modo a não depender de posteriores intervenções legislativas, contudo, em que pese o dever do ente público de adotar as medidas necessárias à implementação das políticas públicas, a omissão ocorrida não se caracteriza como grave ou intolerável, de modo a não ensejar a ocorrência de dano moral coletivo ou individual homogêneo.

(...)”

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035160270985, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022)

Destaca-se, por oportuno e relevante, que a despeito da inércia do Ente Municipal em promover as mudanças na rodoviária capazes de atender às pessoas com deficiência daquela localidade, não houve qualquer diligência anterior, tanto por parte tanto da Associação Requerente, quanto do Ministério Público Estadual, no sentido de pleitear ao Município a realização das referidas mudanças na rodoviária municipal, sendo, tão somente, ajuizada a presente Ação, no ano de 2017.

Assim, entendo que não há falar-se em indenização por danos morais coletivos, na presente hipótese.

Isto posto, data maxima venia, inauguro divergência, para negar provimento aos Recursos de Apelação Voluntária, mantendo, incólume, a Sentença combatida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA – MÉRITO

ACOMPANHAR DIVERGÊNCIA PARCIAL

Rememoro que cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, pelo MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em razão da sentença de fls. 151/152 do evento 2017360 e fls. 01/09 do evento 2017361, proferida pelo d. magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia que, nos autos da ação civil pública ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS – APASOD, julgou parcialmente procedente o pedido inicial “para condenar o requerido: 1) a apresentar a este juízo, no prazo de 90 (noventa) dias, Plano de Adequação das instalações da Rodoviária às normas legais. Em caso de não cumprimento será aplicado multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) diários. 2) a promover a execução do Plano de Adequação das instalações da Rodoviária, no prazo de 12 (doze) meses, sob pena de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”, julgando, outrossim, improcedente “o pedido autoral de indenização por danos morais”.

O preclaro Desembargador relator, José Paulo Calmon Nogueira da Gama, votou no sentido de conhecer dos apelos interpostos e negar provimento ao recurso interposto pelo ente público, bem como dar provimento ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para condenar o MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no quantum de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O exímio Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho divergiu parcialmente do voto de relatoria, ao negar provimento a ambos os recursos por entender descabida a indenização por danos morais coletivos na presente hipótese.

Assim, solicitei vista dos autos para examinar com mais acuidade a aludida matéria.

Como cediço, o Estado Democrático de Direito organiza-se e estrutura-se de maneira tal, que prevê competências bem definidas para cada um dos Poderes que o compõe, os quais são independentes e harmônicos entre si1.

Nesse contexto, o Poder Judiciário somente deve atuar de modo excepcionalíssimo, se as políticas públicas estiveram totalmente dissociadas do compromisso constitucional e para evitar os efeitos nocivos e lesivos da inatividade ou abusividade governamental em matéria de direitos fundamentais.

Trago a lume o ensinamento doutrinário no sentido de que “a interferência do Poder Judiciário em políticas públicas não pode transformar-se em regra e não pode implicar substituição da discricionariedade administrativa e da própria discricionariedade do legislador pela discricionariedade do juiz”2.

Com relação à necessidade excepcional de intervenção do Poder Judiciário no presente caso, esta se justifica pela inexistência de comprovação nos autos, pelo ente público, de que se encontra envidando esforços no sentido de promover a acessibilidade do prédio da rodoviária municipal.

Nota-se, aliás, que a demanda foi ajuizada em 2017, sendo que após cerca de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de tramitação do feito, ao responder o ofício expedido pelo juiz de origem requerendo informações sobre a situação atual do imóvel, o MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA confirmou que o terminal rodoviário não é dotado de mecanismos de acessibilidade às pessoas com deficiência e que “no momento, não há projeto e nem obras de adequação do terminal às normas de acessibilidade” (fl. 143 do evento 2017360).

A única providência que o ente público manifestou que adotaria, na oportunidade, era a solicitação ao Setor de Engenharia que elaborasse projeto e planilha de custos para serem promovidas as devidas adequações no prédio, sendo importante salientar que não há menção, nos documentos relativos ao Plano de Mobilidade Urbana de Nova Venécia, de que as adequações estariam elencadas em seu bojo.

Contudo, a pretensão deduzida na ação civil pública, acolhida parcialmente pelo magistrado primevo, diz respeito a implementação de medidas que demandam planejamento e exigem destinação orçamentária de recursos públicos, os quais são finitos, sendo que a priorização de certas políticas públicas em detrimento de outras na aplicação dos escassos recursos disponíveis, decorre da adoção dos critérios de possibilidade, conveniência e oportunidade, inerentes à discricionariedade administrativa.

Aliás, no caso dos autos, como bem asseverou o culto Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho “a despeito da inércia do Ente Municipal em promover as mudanças na rodoviária capazes de atender às pessoas com deficiência daquela localidade, não houve qualquer diligência anterior, tanto por parte tanto da Associação Requerente, quanto do Ministério Público Estadual, no sentido de pleitear ao Município a realização das referidas mudanças na rodoviária municipal, sendo, tão somente, promovida a presente Ação Judicial, no ano de 2017, objetivando fosse promovidas as reformas na Rodoviária instalada há 50 (cinquenta) anos”.

Pelo exposto, rogando vênia ao eminente Desembargador Relator, acompanho integralmente a divergência parcial inaugurada pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho para negar provimento a ambos os recursos, por também entender descabida a indenização por danos morais coletivos na presente hipótese.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

Desembargador Substituto ANSELMO LAGHI LARANJA

1 CF/88. Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

2 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito administrativo. 31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1019.

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0005950-81.2017.8.08.0038

RELATOR : DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA.

VOTO-VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDO : MUNICIPIO DE NOVA VENECIA.

RECORRENTE : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO : ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS (APASOD).

VOTO-VISTA

Os autos vieram com vista ao meu gabinete, em razão de divergência, para prosseguimento do julgamento sob a técnica do art. 942, do CPC/15 (julgamento estendido).

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento das apelações cíveis interposta pelo MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, por meio das quais pretendem a reforma da sentença que, em sede de ação civil pública, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o requerido a apresentar plano de adequação das instalações da rodoviária municipal, no prazo de 90 dias, e promover a execução do plano de adequação, no prazo de 12 meses, com o objetivo de promover a acessibilidade.

Em sessão pretérita, o eminente Relator negou provimento ao recurso do MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, e deu provimento ao recurso do MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, para condenar o ente público municipal ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por entender que “o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, isto é, presumido pelo só fato da conduta ilícita que viole direitos extrapatrimoniais de forma injusta e intolerável”.

Inaugurando divergência parcial, acompanhado pelo eminente Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja, o culto Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho negou provimento a ambos os recursos, entendendo, no tocante à apelação do MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, não ser cabível indenização por dano moral coletivo ao caso, pois “não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais” (STJ, REsp 1473846/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

Afirmou, ainda, que não restou comprovada a gravidade e repercussão dos fatos, não houve comoção social ou alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva capazes de gerar o dever de indenizar, a partir da omissão do Ente Municipal ao implementar políticas públicas de garantia da acessibilidade.

Em relação ao recurso do MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, o julgamento foi unânime, razão pela qual, por se tratar da continuidade de julgamento sob a técnica do art. 942, do CPC/15 (julgamento estendido), deixo de me manifestar quanto ao ponto e passo ao exame do capítulo referente ao dano moral coletivo pleiteado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, afastado em sentença.

Pois bem.

Inicialmente, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico admite a condenação por danos morais coletivos em sede de ação civil pública.

Nada obstante, verifica-se que a jurisprudência do c. STJ manifesta-se, majoritariamente, no sentido de que " nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade. Nessa medida, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva”. (REsp 1.221.756/RJ, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 10.02.2012).

No mesmo sentido: (AgInt no REsp n. 1.635.500/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 25/10/2018.); (REsp n. 1.681.245/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 12/9/2017.); (REsp n. 1.397.870/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/12/2014, DJe de 10/12/2014.); (AgRg no REsp n. 1.513.156/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 25/8/2015).

Com efeito, a despeito da utilização de termos jurídicos indeterminados (“razoável significância”, “alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva”, “desborde os limites da tolerabilidade”) e da natural dificuldade em se constatar, casuisticamente, o dano coletivo de ordem moral, os elementos probatórios dos autos não são capazes de confirmar a sua existência.

Não se está aqui a afastar ou diminuir a relevância da existência de lesão aos direitos das pessoas com deficiência ou de mobilidade reduzida, a partir da omissão municipal em promover a acessibilidade no local público (rodoviária).

O ato ilícito omissivo causador da lesão ao bem jurídico da integração social das pessoas com deficiência existe e deve ser cessado, conforme constatado em sentença e mantido por este colegiado.

Porém, da análise dos autos, a existência do ilícito não promoveu alteração social passível de gerar o dano extrapatrimonial devido à coletividade, sobretudo porque não há indicação pela Associação autora, tampouco do Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, acerca de ocorrências, reclamações provenientes de caso concreto, ou, ainda, diligência anterior ao ajuizamento da ação no sentido de pleitear ao Município a realização das referidas mudanças na rodoviária municipal, conforme bem apontado no voto divergente:

Destaca-se, por oportuno e relevante, que a despeito da inércia do Ente Municipal em promover as mudanças na rodoviária capazes de atender às pessoas com deficiência daquela localidade, não houve qualquer diligência anterior, tanto por parte tanto da Associação Requerente, quanto do Ministério Público Estadual, no sentido de pleitear ao Município a realização das referidas mudanças na rodoviária municipal, sendo, tão somente, promovida a presente Ação Judicial, no ano de 2017, objetivando fosse promovidas as reformas na Rodoviária instalada há 50 (cinquenta) anos [...].

Ante o exposto, por desnecessárias outras considerações, e com o devido respeito aos que entenderam de maneira diversa, acompanho a divergência instaurada pelo e. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, para NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/223/0005950-81.2017.8.08.0038_PV

VOTOS VOGAIS

020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)

Proferir voto escrito para acompanhar divergência

030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)

Proferir voto para acompanhar divergência

007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)

Proferir voto escrito para acompanhar em parte

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS. RODOVIÁRIA MUNICIPAL. IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES. OMISSÃO ESTATAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DANO MORAL COLETIVO. INEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que tal medida configure violação ao princípio da separação dos Poderes ou à reserva do possível, considerando que a própria Carta Cidadã tutelou os interesses das pessoas com deficiência.

II. A opção quanto ao tipo de política pública a ser adotada cabe preponderantemente ao Poder Executivo, de modo que, ocorrendo omissão, estará violado direito fundamental, situação que autoriza a intervenção do Poder Judiciário, que deve assegurar o mínimo existencial previsto na Constituição Federal

III. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que “não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais” (STJ, REsp 1473846/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017)

IV. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça preleciona que “apenas há que se falar em dano moral coletivo quando o ato questionado for passível de violar valores e interesses coletivos daquela sociedade, atingindo de maneira inquestionável bens de ordem extrapatrimonial de uma determinada coletividade” (TJES, Classe: Apelação Cível, 038120016076, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022).

V. In casu, a conduta da Municipalidade não é suficiente para ensejar a indenização por danos morais coletivos. Isso porque, embora seja imaginável que as irregularidades da rodoviária tenham causado dissabores aos moradores portadores de deficiência daquele Município, não se constata a ocorrência de lesão moral coletiva, uma vez que não houve comoção social ou alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva capazes de gerar o dever de indenizar.

VI. Não restou comprovada a gravidade e repercussão dos fatos, na omissão do Ente Municipal ao implementar as políticas públicas, de modo a ensejar a violação de valores e de interesses coletivos de toda aquela sociedade, que ultrapassem os limites da mera insatisfação com a atividade administrativa.

VII. Já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante ao dos autos, tratando-se de Ação Civil Pública intentada pela mesma Associação, que objetivava, naquela oportunidade, a implantação de semáforos sonoros no Município de Vila Velha, sendo consignado, na espécie, inexistir danos morais coletivos na omissão do ente público de adotar as medidas necessárias à implementação das políticas públicas.

VIII. A despeito da inércia do Ente Municipal em promover as mudanças na rodoviária capazes de atender às pessoas com deficiência daquela localidade, não houve qualquer diligência anterior, tanto por parte tanto da Associação Requerente, quanto do Ministério Público Estadual, no sentido de pleitear ao Município a realização das referidas mudanças na rodoviária municipal, sendo, tão somente, ajuizada a presente Ação, no ano de 2017.

IX. Recursos conhecidos e improvidos.

DECISÃO

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado,
por maioria de Votos,
conhecer e negar provimento aos Recursos de Apelação Cível
, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.